Tribunal: TJDFT
Processo: 0726801-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0726801-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: WALKER FERNANDES FARAES REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de petição em que o requerente pede o conhecimento de suposta revisão criminal. A inicial foi elaborada pelo próprio requerente, de mãos próprias, porém a peça inaugural encontra-se totalmente desacompanhada de outros elementos que permitam maior incursão sobre o mérito. Diante desse cenário, em homenagem ao consagrado direito de petição (art. 5o, XXXIV, “a”, CF), determino a remessa dos autos à Defensoria Pública para análise sobre a viabilidade de ajuizamento de ação revisional e, caso entenda pelo cabimento, que seja adequada a petição inicial na forma da lei. Após, dê-se vista ao Ministério Público. Brasília, 7 de julho de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator